Tribunal: TJDFT
Processo: 0007951-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007951-56.2017.8.07.0009 RECORRENTES: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DOS VENDEDORES. PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos. 2. Considerando que ambas as partes pleiteiam a resolução dos contratos relativos à compra e venda de imóveis, resta apenas a análise da culpa pelo desfazimento dos negócios. 3. Tendo em vista que os vendedores não adimpliram com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda referente a um dos lotes negociados, o que impossibilitou a realização da fusão das matrículas dos imóveis pela compradora e, consequentemente, o prosseguimento do empreendimento, evidencia-se a culpa daqueles pela resolução dos negócios. 4. A consequência da rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pela compradora e a reintegração da posse dos bens aos vendedores. 5. Considerando que no presente caso foi estipulado no contrato o pagamento de indenização pela desocupação dos imóveis, em razão dos distratos realizados para efetuação dos negócios, a manutenção do pagamento dos alugueis pela compradora aos vendedores até a data da efetiva imissão destes na posse, revela-se medida mais adequada. 6. Diante da nova realidade processual, decorrente do parcial provimento do apelo interposto pela compradora, a readequação dos honorários advocatícios é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso dos vendedores que pleiteiam a reforma da sentença para a fixação dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da compradora. 7. Recurso da compradora conhecido; preliminar de julgamento extra petita rejeitada; no mérito, parcialmente provido. Recurso dos vendedores prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 422 do Código Civil, apontando a ocorrência de abuso de direito (supressio e surrectio), pois a omissão da recorrida em exigir o cumprimento da obrigação por mais de 3 (três) anos é incapaz de justificar a culpa exclusiva dos recorrentes na rescisão do contrato. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 422 do Código Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 422 E 427 DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A supressio indica possibilidade de redimensionamento da obrigação pela inércia qualificada de uma das partes, durante a execução contratual, em exercer direito, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia a tal direito. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp 1294253/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). 2. Rever o acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da supressio no presente caso e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1489083/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 356, AMBAS DO STF. SUPRESSIO. NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA NULIDADE. EXISTÊNCIA DE ACORDO E CONVENÇÃO ANTERIORES. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da supressio no presente caso e a abusividade das cláusulas pactuadas entre as partes demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, o que obsta o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1539391/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020) (g.n.). Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009